Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-98.2010.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000790-98.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M MATIAS LEMES-COMERCIO - ME - CNPJ: 05.642.634/0001-61 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), MAGNA MATIAS LEMES - CPF: 957.055.031-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (APELANTE), MAGNA MATIAS LEMES - CPF: 957.055.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M MATIAS LEMES-COMERCIO - ME - CNPJ: 05.642.634/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sem condenação em honorários sucumbenciais. O apelante pleiteia a reforma para condenar o Estado ao pagamento de honorários, sustentando a inaplicabilidade do art. 26 da Lei no 6.830/80 e fundamentando-se no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2
. A questão consiste em:

(i) saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando os princípios da causalidade e da sucumbência; e

(
ii
) analisar a concessão de gratuidade de justiça em favor do apelante.

III. Razões de decidir

3
.
O entendimento consolidado d
o Superior Tribunal de Justiça
é de que
em casos de prescrição intercorrente, os ônus sucumbenciais não devem ser imputados ao exequente, em observância ao princípio da causalidade, que responsabiliza a parte que deu causa à instauração da lide (STJ,
AgInt
no REsp 2.072.952/RS).

4. Quanto à justiça gratuita, com base nos documentos apresentados, restou comprovada a hipossuficiência econômica do apelante, em conformidade com o art. 98 do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, razão pela qual o benefício foi concedido em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“
1. Em caso de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2o, 98 e 921, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.072.952/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/11/2024;
STJ, Tema 1.229, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diomatton
Fernandes Rojas contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sem condenação em honorários sucumbenciais. O apelante busca a reforma da sentença para que seja incluída a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando a inaplicabilidade do artigo 26 da Lei no 6.830/80, com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas razões, o apelante argumenta que a extinção da execução somente ocorreu devido à apresentação de exceção de
pré
-executividade, destacando que a Fazenda Pública deu causa à demanda ao cobrar tributo com base em legislação considerada inconstitucional. Defende, ainda, que a ausência de condenação em honorários contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual determina a fixação de honorários em situações semelhantes, em atenção ao princípio da causalidade. O apelante enfatiza que a remuneração deve ser condigna, propondo a aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, que prevê fixação equitativa, considerando os parâmetros da tabela da OAB-MT, para evitar arbitrar valores irrisórios.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença. Sustenta que a execução fiscal decorreu da inadimplência do devedor e que a extinção por prescrição intercorrente ocorreu devido à ausência de bens passíveis de penhora, fatos não imputáveis à Fazenda Pública. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a condenação em honorários advocatícios quando há reconhecimento de prescrição intercorrente, mesmo após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. Invoca, ainda, o artigo 921, § 5o, do CPC, que isenta as partes de ônus sucumbenciais nos casos de prescrição reconhecida de ofício, e defende que tal regra também se aplica a situações em que o reconhecimento da prescrição ocorre a requerimento do executado.

Assim, o Estado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que afastou a condenação em honorários sucumbenciais, entendendo que está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência predominante.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do pedido de Justiça Gratuita

O apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com fundamento no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Após análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica, comprovando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Dessa forma, entendo que o pleito está devidamente amparado, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita
em sede recursal.

Do mérito

Insurge-se o apelante contra a ausência de condenação em honorários advocatícios em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, argumentando que, ainda que reconhecida a prescrição, deveria haver a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Esse posicionamento está alicerçado no princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, o STJ firmou tese no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente.

2. A parte agravante alega afronta aos
arts
. 85 e 921 do CPC/2015, sustentando que a prescrição intercorrente ocorreu por desídia da parte agravada e que a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC/2015 se restringe a hipóteses de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão 3. A questão consiste em saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir 4. O entendimento jurisprudencial é de que, em caso de prescrição intercorrente, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, pois a causalidade está relacionada a quem motivou o ajuizamento da execução, ou seja, o devedor inadimplente.

5. Mesmo em casos de resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição ou de desídia da parte credora durante o prazo prescricional, não se atribuem ao credor os ônus sucumbenciais, evitando-se beneficiar duplamente o devedor.

6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 reforça a não imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e 921, § 5
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.639/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Ainda que houvesse inércia da parte exequente ou resistência ao reconhecimento da prescrição, a jurisprudência do STJ reitera que a responsabilidade pelos custos processuais não pode recair sobre o credor, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do artigo 26 da Lei no 6.830/80, o apelante sustenta que tal dispositivo, que prevê a isenção de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal sem citação do devedor, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a extinção ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. Contudo, no presente caso, a extinção do feito decorreu exclusivamente do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários, independentemente de citação ou defesa por parte do executado.

Ademais, no recente julgamento do Tema 1.229, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não implica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Assim, infere-se
que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. No presente caso, a extinção do processo resultou do reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentado na inadimplência do devedor e na ausência de bens penhoráveis. O ajuizamento da execução fiscal baseou-se na presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como na inadimplência do executado, legitimando plenamente a sua instauração

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade e conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno. Tal entendimento preserva a aplicação justa do princípio da causalidade, evitando penalizações desproporcionais ao credor que apenas exerceu o direito de cobrar dívida legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025